Tribunal: TJMT
Processo: 1022032-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022032-36.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (RECORRENTE), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:

1022032-36.2024.8.11.0041.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Recorrido
: NATANAZIA ALVES ALENCAR.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de danos morais, multa pelo descumprimento de liminar e à obrigação de fazer consistente na disponibilização de carta de crédito em favor da parte autora, conforme os termos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso interposto, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha de forma clara e objetiva as razões que infirmam os fundamentos da decisão impugnada, estabelecendo um diálogo com os aspectos efetivamente tratados nos autos.

O recorrente apresentou razões dissociadas do teor da sentença recorrida, limitando-se a alegações genéricas sobre prescrição, ausência de danos morais e existência de negativação posterior, sem enfrentar os fundamentos da decisão, em manifesta violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais superiores reforça que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impõe o não conhecimento do recurso, conforme a Súmula no 182/STJ.

Não se verifica nos autos qualquer conduta que configure litigância de má-fé por parte do recorrente, motivo pelo qual o pedido formulado pela parte recorrida nesse sentido deve ser rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.010, III; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 182; TJ-SP, AC no 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 10/08/2021; TJ-MG, AC no 10309170002302001, Rel. Cavalcante Motta, j. 01/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 253939168,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pleito inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

Além disso, condenou o reclamado à obrigação de fazer, consistente em disponibilizar a carta de crédito em nome da parte autora, observando-se os termos do que foi contratado, caso ainda não realizado.

Por fim, condenou o demandado ao pagamento de multa no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
pelo descumprimento da liminar.

Em argumento recursal, o recorrente alega a prescrição da pretensão e afirma que a petição inicial é genérica, uma vez que a consumidora apenas informa o desconhecimento do débito que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Além disso, argumenta a inexistência de danos morais ou, alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, considerando que a parte autora possui outra negativação posterior à questionada nos autos.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo não provimento do recurso interposto, bem como a condenação do reclamado em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, uma vez que as razões apresentadas pelo recorrente estão dissociadas do que foi decidido na sentença e do contexto dos autos.

Conforme consta na petição inicial, a reclamante celebrou com o reclamado um contrato de consórcio, referente ao grupo 010488, cota 0633, com duração de 68 (sessenta e oito) meses, no valor de R$ 45.656,80 (
quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos
).

Alega que, em 15/03/2024, ofertou um lance no montante de R$ 28.049,42 (vinte e oito mil e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), sendo contemplada em 13/03/2024. Contudo, apesar de ter enviado toda a documentação solicitada, foi surpreendida com a informação de que não seria possível a liberação do crédito, sob o argumento de que não havia sido aprovada na análise de crédito realizada pelo reclamado.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial, fundamentando sua decisão nos seguintes termos
:

(...)
Da detida análise dos autos, verifica-se que
restou incontroverso a contratação do referido consórcio pela parte autora, bem como a sua contemplação.
Assim, a controvérsia cinge-se a respeito da possibilidade de liberação da carta de crédito à consumidora.

Registra-se, inicialmente, que
a requerida não indicou em sua peça defensiva qual foi o motivo ensejador para a não liberação do crédito.
Na petição inicial, no entanto,
há comprovação de que a análise de crédito negativa foi a razão pela qual não houve a aprovação da liberação do crédito.

No que tange às cláusulas contratuais, observa-se que
a ré não comprovou nos autos quais exigências contratuais não foram preenchidas pela consumidora, de modo a obstar a obtenção do referido crédito.
Seja por reflexos da inversão do ônus da prova, ou pelo regramento contido no art. artigo 373, II, do CPC,
constata-se que a empresa requerida não cumpriu com seu ônus de demonstrar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Quanto à alegação inicialmente feita no âmbito administrativo de que a análise de crédito não fora favorável à autora, pontua-se que
a parte autora se encontrava em dia com o pagamento das parcelas do consórcio, conforme informação constante no
id. 157003635
.
Além disso,
a requerente possui “score” máximo, com pontuação 1.000 (
id. 157003638
), e não há qualquer restrição de crédito inserida em seu nome.

Assim, vejo que
não houve recusa justificada para liberação de crédito, pois a consumidora sempre manteve em dia suas obrigações contratuais, pagando as parcelas no modo e tempo certo
, logo não há dúvida de sua adimplência no contrato, contrariando a tese de risco inadimplemento do restante das parcelas do consórcio.

(...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para:

1. CONDENAR a requerida na obrigação de fazer, consistente em
disponibilizar a carta de crédito em nome da parte autora
, observando-se os termos do que fora contratado,
caso ainda não realizado
;

2.

CONDENAR a requerida ao pagamento de
indenização a título de danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

3. CONDENAR a requerida no
pagamento de multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo descumprimento da liminar,
observando-se que à multa aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente
bis in idem
, consoante entendimento consolidado pelo e. STJ, a exemplo do julgamento do AgInt no AREsp 1775302/SP.

Confirmar a tutela de urgência deferida.
(...)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, especialmente a sentença proferida e as razões recursais apresentadas pelo recorrente, verifica-se que
estas não atacaram a decisão de primeiro grau de forma adequada
.

O recorrente, no id. 253939171, juntou aos autos o recurso inominado, alegando
a prescrição da pretensão inicial, bem como a regularidade da negativação
. Por fim, argumentou pela
inexistência de danos morais ou, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório, sob a alegação de que a parte autora possui outra negativação posterior
.

Dessa forma, constata-se que o recurso inominado interposto apresenta razões dissociadas e em manifesta desarmonia com o conteúdo da sentença proferida nos autos,
impondo-se o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal
.

O princípio da dialeticidade estabelece que
cabe à parte recorrente apresentar seus argumentos de forma clara, consistente e diretamente relacionada aos pontos discutidos na decisão recorrida
. Isso
pressupõe que o recorrente deve dialogar com os fundamentos da decisão impugnada e com as questões efetivamente debatidas nos autos, oferecendo uma argumentação que se relacione diretamente com os aspectos tratados no processo
.
O que não ocorreu no caso em tela
.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor que:

Incumbe ao relator: (...) III –
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

No mesmo sentido é o que dispõe o art. 1.010:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Súmula no 182/STJ),
a ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação
, vejamos:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1.
A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal
, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2.
Recurso não conhecido
.
(TJ-SP – AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade
-
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (grifei).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL.
FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF
1
. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017). (grifei).

Importante ressaltar que a Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que: “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
.” (Aprovada em 05/06/2023).

Portanto,
o recurso interposto não merece ser conhecido
, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Ainda,
indefiro
o pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas contrarrazões recursais, visto não restar demonstrado que o recorrente/reclamado tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
não conheço

do recurso interposto nos autos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025